Tribunal: TJES
Processo: 5000114-45.2023.8.08.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000114-45.2023.8.08.0066

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DA PENHA GAMA CASTRO

APELADO: ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA APÓS PAGAMENTO DE PARCELA ÚNICA. CONTRATO DE LONGA DURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO GRUPO. DISTINGUISHING DO TEMA 312/STJ. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONAL. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O DESEMBOLSO. JUROS PELA TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Maria da Penha Gama Castro contra sentença proferida pela Vara Única de Marilândia, que, em ação declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com restituição de valores pagos, julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando nula a cláusula penal de desistência/cancelamento, mas negando a restituição imediata das quantias pagas, fixando sua devolução ao final do grupo consorcial, nos moldes contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a restituição imediata dos valores pagos em contrato de consórcio de longa duração com pagamento de parcela única; (ii) estabelecer se a taxa de administração deve ser proporcional ao valor efetivamente pago; (iii) determinar o marco inicial da correção monetária e a taxa de juros aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação da tese fixada no Tema 312/STJ admite mitigação quando houver peculiaridades que afastem o entendimento geral, como a desproporcionalidade entre o valor pago e o prazo contratual, aliada à ausência de prejuízo à administradora ou ao grupo consorcial.

O contrato em questão, firmado em novembro de 2018, tem duração de 170 meses e valor de crédito de R$ 75.000,00, sendo que a apelante pagou apenas uma parcela de R$ 1.310,32, circunstância que evidencia a desproporção e permite a restituição imediata, sem prejuízo ao equilíbrio contratual.

A dedução da taxa de administração é admitida, mas deve incidir exclusivamente sobre o valor efetivamente pago, não sendo cabível sua aplicação sobre o valor integral do contrato.

A correção monetária deve incidir desde o desembolso, por se tratar de obrigação contratual, e os juros de mora devem observar a taxa SELIC, conforme o art. 406 do Código Civil, sendo vedada sua cumulação com a correção monetária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A restituição imediata dos valores pagos em contrato de consórcio é admitida quando houver pagamento de parcela única, contrato de longa duração e ausência de prejuízo à administradora.

A taxa de administração pode ser deduzida da restituição, desde que proporcional ao valor efetivamente pago.

A correção monetária incide desde a data do desembolso, e os juros moratórios devem seguir a taxa SELIC a partir da citação, vedada a cumulação com a correção monetária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85 e 231; CC, art. 406; CDC, art. 51, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.119.300/RS (Tema 312), Segunda Seção, j. 12.12.2012; STJ, AgInt no REsp 2.036.562/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 08.05.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.267.326/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 04.12.2024; TJES, ApCiv 5024117-55.2022.8.08.0048, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 22.04.2025; TJES, ApCiv 5009758-75.2022.8.08.0024, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 31.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000114-45.2023.8.08.0066

APELANTE: MARIA DA PENHA GAMA CASTRO

APELADA: ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

JUIZ DE DIREITO: DR. ANDRÉ GUASTI MOTTA

RELATOR: DES. SUBS. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Consoante o relatado, trata-se de apelação cível interposta por
MARIA DA PENHA GAMA CASTRO
,

irresignada com a sentença proferida pelo JUÍZO DE MARILÂNDIA – VARA ÚNICA, a qual julgou parcialmente procedentes seus pedidos iniciais vertidos em ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c restituição de quantia paga, proposta face a
ZEMA ADMINISTRADORA DE CONS
Ó
RCIO LTDA
para
“declarar NULA A CLÁUSULA PENAL DE DESISTÊNCIA/CANCELAMENTO DO CONTRATO, determinando que a requerida se abstenha de realizar qualquer desconto nos valores a serem devolvidos ao final do término do grupo. Por outro lado, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de restituição imediata dos valores referentes as parcelas pagas pela autora no contrato/proposta de nº. 2016582, determinando que a requerida cumpra integralmente o contrato, nesta parte, restituindo a autora ao final, no prazo ali fixado e com as correções a ser monetariamente corrigido a contar deste arbitramento (ICPC/IBGE), incidindo juros de 1% ao mês a partir da citação.”

Em razões, a parte aduz a necessidade de devolução imediata dos valores pagos, tendo em vista a ausência de prejuízo à administradora, bem como desproporção entre o valor pago e a duração do consórcio. Ademais, pede pelo desconto proporcional da taxa de administração do contrato, assim como pela incidência de correção monetária desde a data do desembolso.

Contrarrazões alegando a intempestividade do recurso e, no mérito, vindicando o desprovimento recursal.

C
om relação aos requisitos para conhecimento do recurso, destaco que, não obstante a alegação de intempestividade pela parte recorrida, ante a interposição de recurso de apelação meses depois de proferida decisão de embargos, vislumbro não padecer de tal vício o apelo.

Isto porque não se verifica nos autos a devida intimação das partes para ciência da sentença recorrida, de modo que não iniciada a contagem do prazo recursal, nos termos preceituados no art. 231 do CPC.

Logo, não há margem a se falar em intempestividade do apelo.

Desse modo, preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo à análise do mérito recursal.

No caso em apreço, a parte autora-apelante, alega que firmou contrato de adesão para participação em grupo de consórcio junto à ré, consoante se vislumbra no pacto anexo ao id. 13700016.

Todavia, após o pagamento da taxa de adesão, sobreveio à recorrente situação financeira que a impossibilitou de manter a obrigação contraída, razão pela qual, pediu pela desistência do contrato.

Nesse cenário, ajuizou a presente ação com o fito de obter a restituição total dos valores pagos à apelada, de forma imediata, além de vindicar a nulidade da cláusula penal estabelecida, a qual aduz ser abusiva e, por fim, que o desconto da taxa de administração fosse proporcional ao valor despendido até então.

Como já relatado, o magistrado sentenciante julgou parcialmente procedente a lide, para reconhecer a nulidade da aduzida cláusula. No entanto, no que se refere à restituição dos valores pagos, não acolheu o pedido autoral, determinando a devolutiva dos valores pagos em até trinta dias após o término do grupo consorcial – e não imediatamente – fundamentado na jurisprudência consolidada da Corte Superior de Justiça.

Nesse teor, destaca-se que, de fato, a questão fora objeto de análise em recurso repetitivo pelo STJ, dando origem ao Tema 312, não deixando dúvidas ao asseverar que:

TEMA 312 - "É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio,
mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
".

No entanto, é também cediço na jurisprudência a possibilidade de exceção à incidência do entendimento supra, ocorrendo a restituição imediata, desde que preenchidos alguns requisitos para distinção do caso, como
i) ausência de comprovação de prejuízo à administradora
e
ii) desproporção existente entre o valor pago pelo contratante desistente e a duração total do contrato.

Nesse sentido, julgados desse Egrégio Tribunal, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL – CONSÓRCIO – DESISTÊNCIA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS – MOMENTO DA DEVOLUÇÃO – DISTINGUISHING EM RELAÇÃO AO TEMA 312/STJ – CONTRATO DE LONGA DURAÇÃO – PAGAMENTO APENAS DA PRIMEIRA PARCELA – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – RESTITUIÇÃO IMEDIATA – INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos contratos de consórcio, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.119.300/RS sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 312), fixou o entendimento de que o consorciado desistente faz jus à restituição dos valores vertidos, porém, apenas em até trinta dias após o encerramento do grupo. 2.
Contudo, a referida orientação reclama mitigação diante das peculiaridades do presente caso em análise, porquanto a desistência ocorreu após o pagamento de uma única parcela em contrato de longa duração, sob pena de configurar manifesto desequilíbrio contratual e impor ao consumidor ônus excessivo, em afronta ao artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.
Nessas circunstâncias, a restituição imediata dos valores pagos se revela medida necessária à observância do princípio da razoabilidade
, sobretudo porque não demonstrado nos autos prejuízo ao grupo consorcial.
4. A atualização dos valores deverá ocorrer pelo INPC até a data da citação, momento a partir do qual incidirá exclusivamente a Taxa SELIC. 5. Recurso parcialmente provido. (TJES, Apelação Cível, 5024117-55.2022.8.08.0048, Relator: ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, 22/04/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CONSÓRCIO – DESISTÊNCIA – RESTITUIÇÃO DE VALORES – TEMA REPETITIVO Nº 312 DO STJ – INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA PARA CONTRATOS FIRMADOS APÓS VIGÊNCIA DA LEI Nº 11.795/08 – CONTRATO DE LONGA DURAÇÃO – POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO PELA ADMINISTRADORA – RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema Repetitivo nº 312
, “é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.” 2. Dita orientação vinculante dizia respeito tão somente aos contratos anteriores à edição da Lei nº 11.795/08, de modo que a Segunda Seção ressaltou, no julgamento da Rcl 3.752/GO, a necessidade de se interpretar restritivamente a tese enunciada de forma genérica no julgamento do REsp 1.119.300/RS para os contratos firmados a partir de 06/02/2009, não abrangidos nesse julgamento 3.
É possível a imediata restituição dos valores pagos pelo consorciado desistente quando se tratar de contrato de longa duração, firmado a partir de 06/02/2009, e não restar comprovado, pela administradora, o prejuízo efetivamente causado ao grupo, que pode se socorrer junto ao fundo de reserva ou à transferência da cota a terceiro.
4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Apelação Cível, 5009758-75.2022.8.08.0024, Relator: FABIO BRASIL NERY, Órgão julgador:
SEGUNDA

CÂMARA

CÍVEL
, 31/07/2024)

Diante do exposto, salienta-se que o contrato aqui discutido fora firmado em novembro de 2018, com prazo de duração de 170 (cento e setenta) meses, ou seja, mais de 14 anos, com um valor de crédito arbitrado em R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) na data da admissão.

A autora-apelante, por sua vez, efetuou o pagamento de apenas um boleto (disposto ao id. 13700017), no
valor de R$ 1.310,32 (mil trezentos e dez reais e trinta e dois centavos)
, ou seja, uma quantia mais de cinquenta e sete vezes menor que o valor total, correspondente a três meses de um contrato de mais de quatorze anos.

Impera, portanto, a aplicação do
distinguishing
ao caso em apreço, assim como nos julgados correlacionados acima, sob o risco de impor à autora desrazoada e desproporcional espera para restituição dos valores pagos, considerado, ainda, o não demonstrado prejuízo à parte recorrida e ao grupo do qual fazia parte, ante o baixo valor a ser restituído.

Superado tal ponto, no que se refere à taxa de administração prevista contratualmente,
saliento ser possível o seu desconto,
entretanto, calculado proporcionalmente ao valor pago
, nos termos da jurisprudência consolidada da Corte Superior, a saber:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RITO COMUM. DESISTÊNCIA DE CONTRATO DE CONSÓRCIO. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ,
"O montante a ser restituído ao consorciado desistente não compreende a taxa de administração"
(AgInt no REsp 2.036.562/RJ, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023). 2. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.760.481/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 31/3/2025.)

RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. DEDUÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E DA MULTA CONTRATUAL. BASE DE CÁLCULO. VALOR EFETIVAMENTE PAGO PELO CONSORCIADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A taxa de administração a ser deduzida do valor que será devolvido ao consorciado desistente incide sobre as parcelas efetivamente pagas, e não sobre o valor total do contrato.
2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.267.326/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/12/2024, DJEN de 12/3/2025.)

Por fim, com relação à incidência de correção monetária, vislumbro a necessidade de reforma do outrora estabelecido pelo Juízo
a quo,
uma vez que essa deve incidir desde a data do desembolso e não do arbitramento, por se tratar de relação contratual.

Ademais, embora não aduzido, modifico
ex officio
o termo para incidência de juros de mora, por se tratar de matéria de ordem pública, devendo serem calculados pela SELIC, nos termos do art. 406 do Diploma Civil, sendo vedada a sua cumulação com a correção monetária, sob pena de
bis in idem.

À lu
z
do exposto, sem delongas,
CONHEÇO do recurso de apelação e DOU-LHE PROVIMENTO
, para determinar a restituição imediata dos valores pagos pela apelante à apelada, monetariamente corrigidos pelo IPCA desde o efetivo desembolso e com juros pela SELIC a contar da citação, sendo vedada a cumulação de ambos, sob pena de
bis in idem.

Outrossim, haja vista a total sucumbência da recorrida, redistribuo os ônus sucumbenciais para condená-la ao pagamento integral das custas e dos honorários advocatícios que fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, do CPC/15.

É como voto.

DES. SUBS. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

R
ELAT
OR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.